Tribunal: TJDFT
Processo: 0706995-05.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito processual civil e civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Contrato de aluguel comercial. Bens penhoráveis não localizados. Prescrição intercorrente. Ausência de interrupção ou suspensão. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente da obrigação de pagamento de contrato de aluguel comercial inadimplido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a insolvência civil de executado excluído e a deflagração do gravame RENAJUD, além da solicitação de novas diligências para a localização de bens do devedor, interrompem o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
4. O art. 206, § 3o, Inc. I, do Código Civil dispõe que prescreve em 3 (três) anos a pretensão relativa a aluguéis.
5. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que, no caso, deve ser computado.
6. A insolvência de executado excluído não alcança o executado solvente que permanece no feito, de modo que não interrompido o prazo prescricional na espécie.
7. A restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD não equivale à penhora para fins de interrupção da prescrição.
8. Requerimentos para renovação de pesquisas de bens do devedor já realizadas sem sucesso não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedente do STJ e deste TJDFT.
IV. Dispositivo
9. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; CC, art. 206, § 3o, inc. I; Lei n. 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.732.716/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018; TJDFT, APC 0016111-81.2014.8.07.0007, Rel(a). Des(a). Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. em 19/10/2022, APC 0024349-20.2013.8.07.0009, Rel(a). Des(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. em 14/05/2025, APC 0707998-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. em 14/05/2025 e APC 0023888-72.2013.8.07.0001, Rel(a). Des(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 10/11/2021.